Tribunal: TJDFT
Processo: 0761883-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0761883-23.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANTONIO CARLOS CAVALCANTI BONIFACIO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTENCIA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de nulidade do auto de infração de trânsito em razão da ocorrência de prescrição e condenação em danos materiais. Recurso do autor visa à reforma da sentença para o fim de julgar procedentes os pedidos iniciais. 2 – Prescrição administrativa. Suspensão do direito de dirigir. Na forma do art. 22 da Resolução 182/2005 do CONTRAN, a pretensão punitiva prescreve em cinco anos, contados da data da infração de trânsito que der ensejo ao processo administrativo e o prazo interrompe-se com a notificação do infrator sobre a instauração do processo administrativo (art. 10, inciso II, alínea “a” da Resolução). A infração foi cometida em 29/01/2013 (ID 16616294) e por meio do documento de ID 16616295 - Pág. 7, em 25/07/2016 o condutor tomou ciência da instauração do processo administrativo para aplicação de penalidade, com a abertura do prazo para apresentação da defesa prévia, quando foi interrompido o curso da prescrição, na forma dos art. 10 e 22, parágrafo único da Resolução n. 182/2005. Não há que se falar, pois, em prescrição. 3 – Prescrição intercorrente. Na forma da Súmula no 22 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, “Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99.”. Os documentos juntados ao processo demonstram que o processo administrativo para imposição da penalidade apenas foi instaurado em 25/07/2016 (ID 16616295 - Pág. 7), termo inicial para a contagem da prescrição intercorrente, que não resta verificada pois houve prática de atos no processo no período até a decisão que impôs a penalidade de suspensão do direito de dirigir em 29/07/2019 (ID. 16616304 - Pág. 28). O processo administrativo não se confunde com o ato administrativo de autuação e aplicação da multa, no qual não há contagem de tempo para declaração da prescrição intercorrente. 4 – Notificação. Em face da prática de infração administrativa de trânsito é necessária a dupla notificação: da autuação e da penalidade aplicada, na forma dos arts. 281 e 282 do CTB e da Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça. O art. 282 do CTB é claro ao dispor que “Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.”. Os documentos de ID. 16616304 - Págs. 21/22 e 29/31 demonstram a entrega das notificações no endereço cadastrado pelo autor junto ao órgão de trânsito, mesmo endereço constante da petição inicial. São válidas, portanto, as notificações expedidas pelo órgão de trânsito. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos. 5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTENCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de nulidade do auto de infração de trânsito em razão da ocorrência de prescrição e condenação em danos materiais. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso, confirmando sentença de improcedência. 2 – Notificação. Ausência de contradição. O embargante confunde a lavratura do auto de infração com a instauração do procedimento administrativo para aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir, porém são atos administrativos distintos. O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva é a data da infração, que se interrompe com a notificação, na forma do art. 22 da Res. 182/2005. A prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado, o que não ocorreu no caso em exame (art. 1o. Da Lei n. 9873/1999). O acórdão não apresenta obscuridade ou omissão. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 – Recurso conhecido, mas não provido.” O recorrente sustenta violação ao art. 5o, LXXVIII e ao art. 37, ambos da CRFB, porquanto o Acórdão manteve a sentença cognitiva que rejeitou a prescrição intercorrente do procedimento administrativo de apuração de infração de trânsito. Aduz, ainda, que a sentença cognitiva declara que o processo foi autuado em 29/01/2013 e a notificação ao recorrente somente foi enviado em 25/07/2016. Defendeu a existência de Repercussão Geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo comprovado ao ID 25790960. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido fixou a premissa fática de que “Os documentos juntados ao processo demonstram que o processo administrativo para imposição da penalidade apenas foi instaurado em 25/07/2016 (ID 16616295 - Pág. 7), termo inicial para a contagem da prescrição intercorrente, que não resta verificada pois houve prática de atos no processo no período até a decisão que impôs a penalidade de suspensão do direito de dirigir em 29/07/2019 (ID. 16616304 - Pág. 28). O processo administrativo não se confunde com o ato administrativo de autuação e aplicação da multa, no qual não há contagem de tempo para declaração da prescrição intercorrente.” A pretensão recursal requer seja considerado como termo inicial a data de 29/01/2013, de forma diversa do fixado pelo Acórdão recorrido, isso é, em 25/07/2016, o que implica, necessariamente, a revisão de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DE MULTA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, XXXVI, DA LEI MAIOR. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.7.2009. Tendo a Corte de origem dirimido, à luz da legislação infraconstitucional, controvérsia acerca da aplicação de penalidade a infração de trânsito, obter decisão em sentido diverso demandaria a análise de matéria infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, da Lei Maior. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido. (RE 611678 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 26/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 09-12-2013 PUBLIC 10-12-2013) Ademais, ainda que a parte recorrente defenda a aplicação do prequestionamento implícito, tal forma de prequestionar é rejeitada por pacífica jurisprudência do STF. Nesse sentido, transcreve-se os seguintes precedentes: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Recurso Extraordinário contra acórdão do STJ. Pressupostos de admissibilidade recursal. Análise. Repercussão geral. Ausência. 1. O entendimento da Corte Suprema é no sentido da insubsistência da tese do chamado prequestionamento implícito. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE no 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 761180 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 24-02-2014 PUBLIC 25-02-2014) EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Inexistência. Súmulas nos 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. Contribuição previdenciária. Ausência de comprovação da condição de empregador rural pessoa física. Revolvimento de fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. A simples afirmação da Turma Recursal no sentido de que os dispositivos constitucionais estariam prequestionados não supre o requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 3. O acórdão recorrido assentou que a condição de empregador rural pessoa física não foi comprovada nos autos. Assim, para ultrapassar o entendimento da instância de origem, seria necessário o reexame das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. (ARE 784217 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015) Por fim, no que diz respeito à suposta violação ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 29 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal